Tribunal: TCU
Processo: 027.172/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4746/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis, e determinar o arquivamento do feito após ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.172/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Ahsley Queiroz Costa (XXX.526.632-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX); Efrain Pereira da Cruz (XXX.610.602-XX); Luiz Marcelo Reis de Carvalho (XXX.771.492-XX); Raimundo Nonato Nunes do Nascimento (XXX.277.842-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.